Tribunal: TJMT
Processo: 1000484-78.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
REVISÃO CRIMINAL. EXTORSÃO MAJORADA PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE EXTORSÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA PRETENSÃO DO REQUERENTE. PROVAS SUFICIENTES PARA COMPROVAR OS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DO TIPO PENAL DESCRITO NO ART. 158 DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
É descabido o pedido de desclassificação do delito de extorsão majorada para o ilícito de exercício arbitrário das próprias razões quando se infere que a conduta do requerente se subsumiu perfeitamente àquela prevista no art. 158 do Código Penal, eis que sua pretensão não era legítima, porquanto a vantagem exigida da vítima, mediante o emprego de grave ameaça, não pode ser considerada devida, na medida em que não se tratava de bem ou valor de propriedade daquele.
Pedido julgado improcedente.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

NÚMERO ÚNICO
:1000484-78.2024.8.11.0000

CLASSE:
REVISÃO CRIMINAL (12394)

ASSUNTO:
[EXTORSÃO]

RELATOR:
DES(A).LUIZ FERREIRA DA SILVA

TURMA JULGADORA:
[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

PARTE(S):

[LUCIANO PEDROSO DE JESUS - CPF: 545.988.181-15 (ADVOGADO), ROBERTO MAGALHAES PINTO - CPF: 662.315.157-53 (REQUERENTE), JUIZO DA SEXTA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL. EXTORSÃO MAJORADA PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE EXTORSÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA PRETENSÃO DO REQUERENTE. PROVAS SUFICIENTES PARA COMPROVAR OS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DO TIPO PENAL DESCRITO NO ART. 158 DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.

É descabido o pedido de desclassificação do delito de extorsão majorada para o ilícito de exercício arbitrário das próprias razões quando se infere que a conduta do requerente se subsumiu perfeitamente àquela prevista no art. 158 do Código Penal, eis que sua pretensão não era legítima, porquanto a vantagem exigida da vítima, mediante o emprego de grave ameaça, não pode ser considerada devida, na medida em que não se tratava de bem ou valor de propriedade daquele.

Pedido julgado improcedente
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (RELATOR):

Ilustres componentes da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,

Trata-se de ação de revisão criminal proposta
por Roberto Magalhães Pinto,
com fulcro no inciso I do art. 621 do Código de Processo Penal, objetivando
revisionar
o acórdão prolatado pela Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que deu provimento ao Recurso de Apelação Criminal n. 20.771/2016 interposto pelo Ministério Público, condenando-o pela prática do delito de extorsão majorada (art. 158, § 1o, do Código Penal) à pena de 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, regime inicial semiaberto; bem como ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, calculado no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

O requerente postula a desclassificação da conduta que lhe foi imputada para o delito de exercício arbitrário das próprias razões, previsto no art. 345 do Código Penal, ao argumento de que “pretendida exercer direito que terceiro julgava ter, qual seja: recebimento do valor proveniente da dívida que CLÁUDIO tinha com o DAGMAR”, não havendo, portanto, intenção de obter indevida vantagem econômica.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID 201056660, manifesta-se pela improcedência do pleito.

É o relatório.

À revisão.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. ALMIR GUIMARÃES (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO LUCIANO PEDROSO DE JESUS, OAB/MT, N.o 13.382-A.

V O T O (INOVAÇÃO RECURSAL – TESE DE PRESCRIÇÃO)

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Com relação à tese de prescrição, que o ilustríssimo advogado sustentou na Tribuna, por não constar de sua peça recursal, não será examinada.

Além disso, essa prescrição, se houver, ao baixar o processo ao Juízo da Execução Penal, por certo será declarada.

Assim, rejeito a preliminar.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (RELATOR):

A denúncia que deu origem a Ação Penal n. 2881-02.2004.811.00042, que tramitou perante a 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT narra os fatos desta forma:

[...] Foi apurado que, em
16/12/2003
,
DAGMAR SOUZA MACEDO, ROBERTO MAGALHÃES PINTO e ONÉSIMO MARTINS DE CAMPOS
, após prévio ajuste de vontades e ações, fazendo uso de violência física e grave ameaça, constrangeram os cidadãos:
Claudio Ferreira da Costa e Nelson Marcos de Moraes
obrigando-os:

1- Claudio
pagar a importância fixada em contrato firmado em 22/07/2003 referente à compra das cotas da empresa
DMA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
- Planeta Papelaria Papel, mediante a assinatura de 2 (duas) notas promissórias no valor de
R$35.000,00
(trinta e cinco mil) cada e entregá-la a
DAGMAR SOUZA
;

2- Claudio
a entregar o contrato de compra das quotas da referida sociedade, firmado em
22/07/2003
;

3- Claudio
a entregar a importância de
R$3.000,00
(três mil) reais a
ROBERTO MAGALHÃES PINTO
. Desta importância logram em receber apenas R$
1.000,00
(um mil);

4-Nelson
a permanecer na companhia dos
DENUNCIANDOS
, que foi mantido sob vigilância constante, durante o período em que
Claudio
era pressionado. A manutenção de
Nelson
em cárcere privado tinha como fim evitar que procurasse por socorro ou acionasse a autoridade policial.

Esclarece que
Claudio Ferreira da Costa
era sócio da empresa acima identificada, situada na Avenida Tenente Coronel Duarte, bairro Bandeirante, nesta capital, juntamente com pai de
DAGMAR SOUZA MACEDO
, do qual era procurador.

A empresa estava enfrentando dificuldades e a sociedade havia sido dissolvida, objeto do contrato firmado em
22/07/2003
, cuja cópia encontra-se juntada as fls. 121. Todavia, como
Claudio
era detentor de um crédito junto a
DAGMAR
, pretendia compensar este valor da importância que deveria pagar pela dissolução da sociedade, bem como, reaver um
veiculo
pálio de sua propriedade que estava emprestado a
DAGMAR SOUZA
.

No dia
16/12/2003 por volta das 16h00min
horas, a vítima acompanhada de seu amigo
Nelson Marcos de Moraes
estava na sede da apontada empresa, quando
Nelson
solicitou ao funcionário de nome
Maurício
que ligasse para
DAGMAR SOUZA
para dar cabo às questões citadas.

DAGMAR SOUZA
buscando receber o valor lançado no apontado acordo, sem compensar o que devia à
Claudio
e, ciente que ele resistiria a este pagamento, se socorreu do cidadão
ROBERTO MAGALHÃES PINTO
.

Interessante informar que
ROBERTO MAGALHÃES PINTO
, na época dos fatos, exercia atividade de
"COBRANÇA"
, função que ocultava sua ocupação real que era
coagir pessoas que tinham
dividas
/obrigações de qualquer natureza para que as saldassem
. Os métodos utilizados eram de: ameaça, violência física e psíquica capaz de criar grande temor ao devedor, (coação, cárcere
privado,
etc
).

Assim, contratado para
"intermediar"
a negociação de forma a atender aos interesses de
DAGMAR
acompanhado de mais quatro homens (não identificados)
ROBERTO MAGALHAES PINTO
, conduzindo o veículo GOL, de sua propriedade (vide fls. 150/154), se dirigiu a sede da empresa, aonde chegou antes de
DAGMAR
.

Desta forma, para a surpresa das vítimas, por volta das 16h30min, chegaram ao estabelecimento
quatro homens dentre eles ROBERTQ MAGALHÃES PINTO
e sem maiores explicações abordaram as vítimas.
Claudio
informou a autoridade policial que um destes comparsas se chamava
MARCOS
e outro
TURQUINHO
.

Na oportunidade
Claudio
perguntou o que faziam lá e pediu para que se identificassem, quando lhe mandaram se calar, pois eles é que fariam as perguntas.

Em seguida a
vitima
acompanhada destes homens foi conduzida a uma sala mais reservada, permanecendo
Nelson
e
Maurício
na área de atendimento ao público da Papelaria.

Aproveitando-se da fragilidade de
Claudio
os agentes passaram a pressioná-lo para que assinasse as apontadas notas promissórias e, desta forma, pagasse a aquisição das cotas de seu sócio no valor de
R$ 70.000,00
.

Nelson
que estava do lado de fora, preocupado com o rumo dos acontecimentos, entrou na sala. Após rápida discussão entre os presentes, um dos agentes tomou os aparelhos celulares de
Claudio
e
Nelson
enquanto outro empunhou uma arma de fogo apontando-a para a cabeça de
Claudio
e, assim, ostensivamente restringiram a liberdade de
Nelson
e
Claudio
, mantendo-os em cárcere privado.

Em seguida, já por volta das 17h00min, chegou à referida Papelaria
DAGMAR SOUZA
. Que se dirigiu a sala, na qual as
vitimas
estavam retidas, iniciando intensa discussão com
Claudio
.

ROBERTO MAGALHÃES
, com o fito de impor maior temor a
Claudio
, percebendo que sua presença e de seus capangas não estava sendo suficiente, buscou
auxilio
de seu amigo policial civil, para que na condição de policial e, fazendo uso de viatura oficial, fragilizasse a vontade de
Claudio
fazendo com que se submetesse as exigências de
DAGMAR
.

Desta forma, em razão de longa amizade que mantinha com o investigador de polícia civil
ONÉSIMO MARTINS
, lotado na antiga Delegacia do Porto e, ciente de que ele estava em serviço, manteve contato telefônico com a Delegacia, na pessoa do Investigador de Polícia
Paulo Cezar Ferreira Lemes
, quando falseando os fatos, afirmou que estava necessitando de uma viatura para atender uma ocorrência fictícia no apontado estabelecimento, tendo solicitado o apoio de
ONÉSIMO
.
Paulo Cezar
disse que
ONÉSIMO
estava em diligência e que
ROBERTO MAGALHÃES
ligasse para ele.

Em seguida
ROBERTO MAGALHÃES
ligou para o aparelho celular de
ONÉSIMO
, a saber: 65-96040630.

ONÉSIMO
atendendo ao chamado de
ROBERTO MAGALHÃES
, decorrido alguns minutos, chegou ao local, conduzindo uma viatura caracterizada da
Policia
Civil, veículo Pálio Adventure. Ele foi inteirado dos fatos por
ROBERTO MAGALHÃES
tendo prontamente aderido ao plano traçado, qual seja: coagir as vítimas para que fosse realizado e pagamento de
R$ 70.000,00
(setenta mil reais) a
DAGMAR SOUZA
extinguindo a sociedade comercial,

Em seguida, por volta de 17h30min, os
DENUNCIANDOS
, com o fito de subjugar as vítimas, as separaram, assim procedendo:

1-
Obrigaram
Claudio
a entrar na viatura policial na companhia de
ONÉSIMO MARTINS, ROBERTO MAGALHÃES
quando, contra sua vontade foi conduzido para um matagal localizado no bairro Ribeirão do
Lipa
;

2-
Obrigaram
Nelson
a entrar num veículo Gol, na companhia de Marcos de tal e outro meliante, ambos não identificados, conduzindo-o a um bar localizado no bairro do Porto, especificamente, em frente ao Aquário Municipal, onde permaneceu
contra sua vontade
por aproximadamente 30 minutos.

O cativeiro de
Nelson
tinha como objetivo impedi-lo de denunciar o ocorrido, deixando
Claudio
inteiramente
a
mercê dos apontados agentes.

DAGMAR
seguiu em outro veículo na companhia de dois outros capangas não identificados (
Turquinho
e outro), para o matagal onde
Claudio
foi conduzido. Interessante observar que um dos capangas que acompanhava
DAGMAR
não havia antes estado na papelaria. Lá, com sua liberdade totalmente tolhida, os
DENUNCIANDOS ROBERTO MAGALHÃES
e
DAGMAR SOUZA

agrediram-lhe
fisicamente, sendo que o comando era exercido por
DAGMAR SOUZA
que desferiu o maior número de golpes (vide fl. 335).

Desesperado e temendo por sua vida,
Claudio
aceitou pagar a importância de
R$70.000,00
(setenta mil reais) pelas cotas do sócio, sem compensar o que lhe era devido por
DAGMAR
e, desta forma, assinar as notas promissórias, conforme exigido, todavia, pedia que sua assinatura fosse à presença de
Nelson
.

Em seguida,
ROBERTO MAGALHÃES
ligou para os comparsas que faziam a vigilância de
Nelson
e ordenou que fossem a extinta Delegacia do Porto.

Importante informar que durante todo o episódio acima exposto, os meliantes não identificados (Marcos e outro) e
Nelson
, aguardavam ordens de
ROBERTO MAGALHÃES
no referido bar.

Após conseguirem submeter
Claudio
à vontade dos
DENUNCIANDOS
, todos com exceção de
DAGMAR SOUZA
e o não identificado Turquinho, por volta de
18h00min
, se deslocaram para a antiga Delegacia do Porto, permanecendo o veículo Gol branco estacionado perto do BAR no qual
Nelson
foi mantido detido.

No caminho para a citada delegacia,
ROBERTO MAGALHÃES
tornou a ameaçar
Claudio
, afirmando que não deveria contar o ocorrido para ninguém e, ainda, afirmou que se o acordo não fosse cumprido, ou seja, o pagamento dos
R$70.000.00
o próprio
ROBERTO MAGALHÃES
resolveria a questão, deixando a entender que a integridade física e sua vida corriam risco. Na oportunidade, ainda lhe exigiu a entrega de dinheiro, quando
Claudio
, temeroso ofereceu a importância de
R$3.000,00
(três mil) reais.

A importância em dinheiro, exigida por
ROBERTO MAGALHÃES
, naquela oportunidade, destinava-se a remunerá-lo, bem como os seus capangas e o comparsa
ONÉSIMO MARTINS
, pelo "serviço" prestado a
DAGMAR SOUZA
.

Foi no interior de uma sala da repartição policial, (antiga delegacia do Porto) que
ROBERTO MAGALHÃES
, na companhia de
ONÉSIMO MARTINS
, impôs as condições abaixo relacionadas, as quais denominaram de "acordo", quais sejam'.

1-

que

Claudio
pagasse a importância de
R$ 70.000,00
pela cota do sócio na empresa
DMA DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA
- Planeta Papelaria Papel e, para tanto, que assinasse as notas promissórias já mencionadas;

2-

que

DAGMAR
devolveria o veículo Pálio de propriedade de
Claudio
, que havia sido emprestado pela
vitima
;

3-

a
entrega do contrato de compra e venda da empresa Planeta Papelaria Papel, para que fosse providenciado a dissolução da sociedade existente entre
Cláudio e Nicanor
.

4-
que
seria entregue a importância de
R$ 3.000,00
(três mil reais) a
ROBERTO MAGALHÃES
.

Informa que na ocasião dos fatos a vítima tinha em seu poder a importância de
R$3.000,00
(três mil reais), que havia sacada pouco antes de chegar à papelaria. Todavia, ocultou este fato dos
DENUNCIANDOS
, alegando que não tinha a importância e que iria buscar com sua irmã. Na realidade a intenção era procurar sua irmã e deixar a importância de
R$2.000,00
(dois mil reais) com ela e, assim, dar apenas
R$1.000,00
(um mil reais) a
ROBERTO MAGALHÃES
, comprometendo-se a pagar o restante no dia seguinte (vide fl. 335).

Claudio
aceitou os termos apresentados por
ROBERTO MAGALHAES
os quais haviam sido impostos por
DAGMAR
. Desta forma, por volta de 18h15min,
Nelson, Claudio, ROBERTO MAGALHÃES
e, os não identificados dirigiram-se a pé ao local onde haviam deixado o Gol, de cor branca, estacionado. Ressalta que
ONÉSIMO MARTINS
não os acompanhou, permanecendo na suprimida Delegacia do Porto.

Nelson
e os demais envolvidos aguardaram o desenrolar dos acontecimentos no interior da Delegacia, todavia, em sala separada.

As vítimas informam que não dialogaram com o Delegado de Polícia e, também, não souberam informar se o próprio estava presente naquele momento.

Já no interior do
veiculo
GOL,
ROBERTO MAGALHÃES
manteve contato, via telefone celular, com
DAGMAR SOUZA
, informando que
Claudio
havia "aceito” as condições de
DAGMAR SOUZA
e, combinaram o encontro de todos em outro bar, localizado na Av. Miguel Sutil, ao lado do Motel Paradise.

Ao chegarem ao bar mencionado, se sentaram em torno de duas mesas, sendo que uma foi ocupada por
Nelson
,
DAGMAR SOUZA
, Turquinho e outro meliante não identificado. E, outra mesa, por
Claudio, ROBERTO MAGALHÃES
, e os não identificados - Marcos e outro.

Foi neste local que
Claudio
assinou as 2 (duas)
notas promissórios
e as entregou a
ROBERTO MAGALHAES
que imediatamente passou as mãos de
DAGMAR SOUZA
. E, enquanto isto ocorria, um dos agentes não identificados, foi buscar o
veiculo
Pálio que estava na posse de
DAGMAR SOUZA
para ser entregue ao
Claudio
.

Ainda, buscando obter a satisfação de interesse pessoal naquele mesmo dia, por volta de 21h00min,
ROBERTO MAGALHÃES
acompanhado dos comparsas não identificados e das
vitimas

Claudio
e
Nelson
, ocupando os veículo Pálio e o Gol branco, dirigiram-se a residência da irmã da vítima,
Cilene Márcia
para simular que iria pegar parte da quantia exigida, a importância de
R$1.000,00
(um mil reais).

Interessante destacar que os ardilosos agentes, com o fito de não chamar a atenção da irmã da vítima, no caminho pararam no Posto Morada da Serra II, no bairro Tancredo Neves e determinaram que
ROBERTO MAGALHÃES
, um comparsa não identificado e
Nelson
permanecessem aguardando
Claudio
e o agente apenas identificado como Marcos que foram buscar o dinheiro.

A importância em espécie foi entregue por
Claudio
a Marcos que posteriormente, já no Posto Morada da Serra Il a entregou a
ROBERTO MAGALHAES
, ficando
Claudio
de entregar, no dia seguinte: o contrato de compra das cotas a empresa Planeta Papelaria Papel e a importância de
R$ 2.000,00
(dois mil) no dia seguinte.

Somente depois de, aproximadamente,
4 horas, de privação de liberdade e intimidações, Nelson e Claudio foram colocados em liberdade e retornaram as respectivas residências
.

Informa que
Claudio
se dirigiu novamente a Papelaria em seu veículo Pálio, local no qual estava o carro de
Nelson
e, assim, cada um foi a sua respectiva residência.

No dia seguinte,
17/02/2003
,
ROBERTO MAGALHÃES
telefonou para
Nelson
e
Claudio
, intimidando-os, cobrou o cumprimento do acordo, qual seja: a entrega do contrato e da importância faltante.

Nelson
em seguida manteve contato via telefone com a Diretoria da Polícia Civil, e conversou com o
Dr. Nabor
, que culminou com uma reunião entre o então titular da delegacia do Porto.
Edgar Fróes
, ele (
Dr. Nabor
),
Claudio
e
Nelson
, que ao final acarreou o registro ocorrência na Corregedoria de Polícia Judiciária Civil/MT, conforme representação às fls. 06/10.

[...]

Corroborando as informações prestas
pro

Claudio Ferreira da Costa
apresenta:

1-

as
declarações de
Maurício da Costa
, que confirmar que no dia
16/12/2003
, as pessoas de
Claudio
,
Nelson
e,
DAGMAR SOUZA
estiveram juntos na sede da Papelaria Planeta Papel e, que na oportunidade houve uma discussão entre Claudio e
DAGMAR SOUZA
. E, ainda, que viu uma viatura da Polícia Civil chegando ao estabelecimento. Por fim, afirmou que já viu, por duas vezes,
ROBERTO MAGALHÃES
indo até a Papelaria conversar com
DAGMAR SOUZA
(vide fls. 178/180);

2-

as
declarações de
Cilene Márcia Ferreira da Costa
as 336, afirmando que no dia
16/12/2003
,
Claudio
chegou a sua residência acompanhado de 02 (duas) pessoas, que permaneceram do lado de fora de sua casa e, assim, seu irmão, lhe entregou a quantia de
R$2.000,00
(dois mil reais) e permaneceu com
R$1.000,00
(um mil reais), sem explicar claramente o motivo, mas que era para guardar o dinheiro para não dar todo o dinheiro para as pessoas que o aguardavam;

3-

as
declarações do investigador de
Policia

Paulo Cezar Ferreira Lemes
, confirmando que recebeu a ligação de
ROBERTO MAGALHÃES
para atender uma diligência, tendo disponibilizado a viatura para o Policial Civil
ONESIMO

MARTINS
atender
a
solicitação. Por fim, declarou que
ROBERTO MAGALHÃES
e
ONÉSIMO MARTINS
são conhecidos de longa data e que
ROBERTO MAGALHÃES
trabalha com cobranças (vide fls. 124/129);

4-
as declarações de
Renato Teles Coutinho
, proprietário do bar localizado no bairro do Porto, em frente ao Aquário Municipal, afirmando não ter conhecimento dos fatos, todavia, confirma que
"por volta das 17:00 às 18:00 horas, não sabendo precisar a data certa, mas aproximadamente meados do mês de dezembro de 2003 (...) observou quando as pessoas de MAGALHAES, JO e um rapaz de estatura alta, entrara juntamente em um veículo gol branco com outra pessoa, rapaz baixo e gordo..."
(vide fls. 220 e 221).

Veja que as apontadas informações se coadunam as declarações das vítimas:
Claudio
e
Nelson
(vide fls.105/120 e 335).

5-

a
juntada as fl. 28 da relação dos funcionários que estavam trabalhando no dia dos fatos na extinta Delegacia do Porto, registrando que
ONESIMO MARTINS
estava em serviço.

6-

o

AUTO DE RECONHECIMENTO DE PESSOA
, por meio do qual
Claudio
reconheceu
ONÉSIMO MARTINS
como o Policial Civil que conduzia a viatura no dia dos fatos, fl. 35.

Os
DENUNCIANDOS
, ilustrando não terem nenhum compromisso com a verdade,
NEGAM

os FATOS
apresentando as seguintes versões:

DAGMAR SOUZA MACEDO
interrogado fls. 171/175
NEGOU
a EXTORSÃO e o SEQUESTRO, afirmando que quando estava na Papelaria recebeu a visita de
Claudio
e
Nelson
e com temor deles, chamou
ROBERTO MAGALHÃES
por
"ter ficado com medo daquelas pessoas"
.

Afirmou, ainda, que firmou um contrato de "gaveta" com
Claudio Ferreira da Consta
em julho de 2003, referente à empresa mencionada e que, diante de um crédito que tinha com
Claudio
, tinha a intenção propor um acordo a
Claudio
para que fosse liquidada a dívida e extinta a sociedade.

Por fim,
CONFESSOU
que pressionou
Claudio
para aceitar suas condições e, para superar a resistência,
ROBERTO MAGALHÃES
solicitou uma viatura na extinta Delegacia do Porto. Assim, todos foram
a
Delegacia do Porto para resolver embates referentes à sociedade da empresa.

Interessante destacar que no dia 17/02/2003, ou seja, após os fatos terem sido levados ao conhecimento da Corregedoria da Polícia Civil,
DAGMAR SOUZA
, registrou BOLETIM DE OCORRÊNCIA noticiando a prática de ESTELIONATO apontando como autor
Claudio
e, alegando que os prejuízos suportados eram de
R$70.000,00
(setenta mil reais). Coincidentemente a ocorrência foi registrada na própria Delegacia Distrital do Porto (vide fl. 176).

ROBERTO MAGALHÃES
inquirido as fls. 150/154, também
NEGOU
a prática criminosa. Contradizendo a versão de
DAGMAR SOUZA
, e falseando mais a verdade, afirmou:

1-

que
foi acionado por
DAGMAR SOUZA
, que lhe pediu ajuda, afirmando que Claudio o estava "roubando" na sociedade, quando lhe orientou que procurasse a polícia e registrasse o fato;

2-

que
o registro da ocorrência foi lavrado por
DAGMAR SOUZA
em 17/12/2003 e, decorridos cerca de dois dias, ou seja: 19/12/2003, por volta das 12h00min,
DAGMAR SOUZA
ligou pedindo-lhe socorro, alegando que
Claudio
estaria lhe agredindo, razão pela qual se deslocou até Papelaria, portanto, que esteve com eles na sede da Papelaria no dia no dia 19/12/2003 e, supostamente para impedir que
Claudio
agredisse o
DAGMAR SOUZA
.

No tocante a solicitação de uma viatura da
Policia
Civil para atender a diligência,
ROBERTO MAGALHAES
declarou que ligou de imediato para a Delegacia do Porto quando
DAGMAR SOUZA
lhe telefonou e, não, quando chegou a Papelaria Planeta Papel. Por fim, relatou que conduziu
Nelson
e
Claudio
a extinta Delegacia do Porto prestar esclarecimentos e foram todos liberados.

ONÉSIMO MARTINS
em seu interrogatório fls. 131/134,
NEGOU
ter praticado qualquer tipo de crime. Afirma ter ido ao local, tão somente, para atender a um chamado, via celular, do Investigador de
Policia

Paulo Cesar
, a pedido de
ROBERTO MAGALHÃES
, que afirmou estar com uma pessoa presa. Declarou, por fim, que não foi até o bairro Ribeirão do
Lipa
, se deslocando apenas da Papelaria para a Delegacia, conduzindo Claudio e Magalhães.

Necessário observar que a apuração ilustrou que:

1-

a
ação de todos os agentes foi promovida, organizada e dirigida por
DAGMAR SOUZA MACEDO
razão pela qual deve responder pela agravante prevista no artigo 62-1 do CP;

2-

que
o
DENUNCIANDO: ROBERTO MAGALHÃES
executou todas as condutas apontadas, portanto, participou e executou a extorsão, mediante paga, razão pela qual deve responder pela agravante prevista no artigo 62-IV do CP e,

3-
que
o policial civil
ONESIMO MARTINS
, ao participar da extorsão noticiada, violou dever inerente de seu cargo, uma vez que na condição de policial civil tinha obrigação funcional manter a ordem e o cumprimento da lei, razão pela qual deve responder pela agravante prevista no artigo 61-11 letra "g" do CP.

Com o fim de ilustrar a personalidade dos
DENUNCIANDOS
, para fins do artigo 59 do CP, informa que além do procedimento acima apontado, respondem aos seguintes processos criminais:

DENUNCIADOS

Processo

Vara/Juizado

Fase Processual

Fl.

ROBERTO MAGALHÃES PINTO

Ação Penal no 201/1999, código 10555, pela prática de latrocínio.

4a Vara Criminal de Cuiabá/MT

Condenado a 30 anos e 03 meses de reclusão e pagamento de 60 dias-multa em 1/30 do salário vigente na época dos fatos.

Interpôs Apelação – fase recursal

333

DAGMAR SOUZA MACEDO

Ação Penal no 253/2008, código 106829, pela prática de fraude a licitação e, ainda corrupção ativa.

Vara Criminal Especializada Contra o Crime Organizado, Contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes Contra a ADM Pública

Concluso para Despacho/Decisão

334

Demonstrando, portanto, de forma robusta, a prática pelos
DENUNCIADOS - DAGMAR SOUZA MACEDO, ROBERTO MAGALHÃES PINTO e ONÉSIMO MARTINS DE CAMPOS
do delito de
EXTORSÃO
, incidindo, desta forma, no delito tipificado pelo
artigo 158 parágrafo 1o, do Código Penal
. [...]
Destaques no original

Após a instrução processual, o requerente foi absolvido da prática do crime de extorsão majorada, capitulado no art. 158, § 1o, do Código Penal, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

No entanto, no julgamento do Recurso de Apelação Criminal n. 20.771/2016, interposto pelo Ministério Público, o requerente foi condenando pela prática do aludido delito (art. 158, § 1o, do Código Penal) à pena de 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, regime inicial semiaberto; bem como ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, calculado no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente ao tempo dos fatos.

Conforme consta do relatório, o requerente invoca o art. 621, I, do Código de Processo Penal, para dar embasamento ao seu pedido revisional sustentando o desacerto do acórdão condenatório que reformou a sentença que o absolveu para condená-lo pela prática do crime de extorsão majorada.

Como é de trivial sabença a revisão criminal, por ser uma ação de natureza autônoma, de índole constitucional que visa à desconstituição da coisa julgada, somente é cabível em casos excepcionais, taxativamente elencados no art. 621 do Código de Processo Penal assim redigido:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I –
quando
a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II –
quando
a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Conforme foi asseverado linhas volvidas, o requerente pretende a desclassificação da conduta pela qual foi condenado para o delito de exercício arbitrário das próprias razões, sob o argumento de que buscava apenas o recebimento de certa quantia em nome de Dagmar Souza Macedo, o que, no seu entender, afasta o dolo exigido para caracterizar o crime de extorsão majorada.

Sabe-se que a configuração do crime de extorsão majorada ocorre quando, pelo conjunto probatório, existe a inequívoca intenção do agente em constranger a vítima, mediante violência ou grave ameaça, com o propósito de obter, para si ou para outrem, indevida vantagem econômica.

Desse modo, não obstante o requerente sustente que participou da empreitada criminosa, porém com o propósito de auxiliar seu amigo Dagmar no recebimento de certa quantia de Cláudio Ferreira da Costa, razão pela qual a conduta imputada à pessoa daquele deve ser aquela prevista no art. 345 do Código Penal, é forçoso reconhecer que não lhe assiste razão.

Isso porque as provas produzidas na ação penal originária dão conta que Dagmar Souza Macedo, pretendendo a dissolução da sociedade empresária que mantinha com a vítima Cláudio Ferreira da Costa, solicitou o auxílio do requerente para persuadir este a dissolver a empresa, com o pagamento de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) em favor daquele.

Consta, ainda, destes autos que, no dia 16 de dezembro de 2003, Roberto Magalhães Pinto, Onésimo Martins de Campos e Dagmar Souza Macedo se dirigiram até a loja Planeta Papelaria Papel – empresa da qual Dagmar exigia sua retirada do quadro societário – e, com o emprego de violência física e psicológica, compeliram Cláudio a subscrever duas notas promissórias em benefício de Dagmar, o pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) em favor do requerente e a promessa de pagar mais R$ 2.000,00 (dois mil reais) no dia seguinte.

A propósito, eis a fundamentação lançada pelo prolator do édito condenatório a respeito da matéria:

[...] Atendendo ao pedido do amigo,
Roberto
foi até a sede da empresa, onde ele,
Dagmar
e outras três pessoas não identificadas reuniram-se numa sala reservada com Cláudio e o amigo dele, Nelson.

Ali dentro, enquanto um dos sujeitos não identificados mostrava às vítimas a arma de fogo que carregava na cintura, o restante do grupo tentava convencer Cláudio a consentir a dissolução da sociedade e a assinar duas notas promissórias, cada uma no valor de R$ 35.000,00, em favor de
Dagmar
.

Após 30 minutos de reunião, como Cláudio se recusava a aceitar as condições impostas pelo grupo,
Roberto
, visando intimidá-lo ainda mais, requisitou, junto à Delegacia em que pernoitava, uma viatura policial.

Sem pestanejar, o corréu
Onésimo
, investigador de polícia lotado naquela Delegacia, foi até o local e prontamente aderiu ao plano criminoso de obrigar a vítima a assumir as condições supramencionadas. Dali, ele conduziu, ao lado do corréu
Roberto
, Cláudio a um matagal localizado no Bairro Ribeirão do
Lipa
, onde a vítima foi duramente golpeada por
Dagmar
e
Roberto
.

Enquanto isso, Nelson foi obrigado a permanecer em um bar, ao lado de dois sujeitos não identificados, aguardando o amigo. O objetivo, segundo consta, era impedir que ele comunicasse os fatos à Polícia Militar ou que pudesse, de alguma forma, ajudar Cláudio a se desvencilhar dos seus algozes.

Diante de todo o sofrimento experimentado, a vítima resolveu ceder às investidas, mas desde que pudesse assinar os títulos de crédito (notas promissórias) na presença do amigo Nelson. O pedido foi atendido e, rapidamente,
Dagmar
ligou para um dos sujeitos não identificados, ordenando que ele conduzisse Nelson à Delegacia de Polícia Civil do Porto, em Cuiabá-MT.

O corréu
Roberto
, que se encarregou de levar Cláudio àquela sede policial, exigiu dele, no caminho, o pagamento de R$ 3.000,00 em espécie. Sem alternativa, a vítima aceitou a exigência e os dois foram até a casa da irmã de Cláudio buscar o dinheiro requisitado.

Após breve passagem pela residência da irmã, Cláudio entregou a
Roberto
a quantia de R$ 1.000,00 em espécie, sob a promessa de que entregaria o restante no dia seguinte. Na sequência, dirigiram-se à referida Delegacia de Polícia Civil.

Numa das dependências da repartição policial, Cláudio se reuniu com
Roberto
e o policial civil
Onésimo
, com o objetivo de recordar os termos do “acordo”, enquanto Nelson, conforme combinado, aguardava do lado de fora.

Com os termos aceitos,
Roberto
ligou para
Dagmar
, informando o êxito da negociação e marcando encontro noutro bar, para onde conduziu as vítimas. Uma vez lá, Cláudio assinou duas notas promissórias, comprometendo-se a pagar o total de R$ 70.000,00 em favor do sócio
Dagmar
, o qual, no mesmo ato, restituiu à vítima o carro dela que estava em sua posse.

Após quatro horas de privação de liberdade ao todo, as vítimas foram, finalmente, liberadas e, no dia seguinte, Cláudio comunicou os fatos à Secretaria de Segurança Pública do Estado, solicitando providências.

A par desses apontamentos, é de se notar que, embora não tenham sido ouvidas em Juízo, as duas vítimas relataram com
riqueza de detalhes
, na fase investigatória, a trama criminosa de que foram alvo (fls. 120 a 127; 128 a 135; 350), tendo, inclusive, realizado reconhecimento pessoal dos algozes (fls. 150 e 151).

Nesse ponto, é importante frisar que, em se tratando de crimes cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial valor probante, sobretudo quando coerente e em harmonia com os demais elementos probatórios.

[...]

Enfim, resta evidenciado que o réu
Dagmar
, após desavenças com o sócio Cláudio, pediu ajuda ao corréu
Roberto
, ex-policial civil, a fim de que este persuadisse aquele a aceitar a dissolução da sociedade mediante pagamento de R$ 70.000,00 a
Dagmar
. Da mesma forma, está demonstrado que, como a vítima não cedia às exigências,
Roberto
entrou em contato com o policial civil
Onésimo
, certamente por pensar que um policial da ativa e a bordo de uma viatura caracterizada imporia maior temor à vítima.

Além do mais, na fase inquisitorial, conquanto tenha dito que não realizara ameaça alguma em face das vítimas, o réu
Roberto
admitiu ter estado na papelaria onde elas foram abordadas inicialmente e, ainda, ter sido o responsável por solicitar que o corréu
Onésimo
fosse até o local (fls. 165 a 169), conforme elucidado pela testemunha Paulo Cezar Ferreira Lemes, Chefe de Operações da Delegacia de Polícia Civil do Porto (fls. 90 e 91). [...]
(ID 198039659, p. 7-11) Destaques no original

Dando embasamento ao que foi assentado no édito condenatório, tem-se as declarações judiciais dos delegados da Polícia Judiciária Civil Paulo Rubens Vilela, Gilmar Dias Carneiro e Geraldo Magela de Oliveira, que minudenciaram o
modus operandi
do requerente nos seguintes termos:

[...] na época, eu estava na Corregedoria da Polícia Civil (...) imagino que eu trabalhei no inquérito e na comissão processante a respeito destes fatos envolvendo um investigador de polícia; foi realmente um ato de extorsão; usaram de violência; apontaram armas e isso eu me recordo bem (...) me recordo que um investigador se encontrava na Delegacia e acho que ligaram para ele e ele já conhecia o Roberto Magalhães; eles utilizaram da viatura da Delegacia e foram para um lugar distante e pressionaram essa pessoa, essa vítima Cláudio, para que ele assinasse nota promissória, parece que existia um contrato de uma papelaria (...) havia um policial civil que teria sido mandado numa ocorrência e que teria amizade com o acusado; ele foi e acabou utilizando uma viatura da polícia para esse objetivo [...]
(Trechos das declarações do Dr. Paulo Rubens Vilela, fl. 488)

[...] chegou uma informação lá para nós de que parece que havia uma agência de cobrança na Delegacia do Porto, dentro da Delegacia do Porto (...) fomos verificar quem estaria envolvido e estava o ‘Poconé’, não me recordo mais o nome desse policial civil, o Magalhães aqui presente e esse Dagmar, que eu acho que era sócio (...) com a vítima, foi questão de horas (...) ficaram andando com ela pela cidade e ficou na posse de pessoas por questões de horas; a própria vítima quem relatou isso (...) a vítima provavelmente reconheceu Onésimo porque ele tem uma característica diferenciada (...) no geral, é isso que tá na denúncia mesmo; chegaram outras reclamações nesse sentido, deixando a entender que estava funcionando uma pequena agência de cobrança dentro ali da delegacia [...]
(Trechos das declarações do Dr. Gilmar Dias Carneiro, fl. 489).

[...] eu fui um dos Delegados, juntamente com o Dr. Paulo Vilela (...) eu era corregedor e foi o Cláudio que foi até nós e fomos nós que começamos a iniciar a colheita de indícios que levaria à propositura dessa futura denúncia (...) entre o Dagmar e o Cláudio havia uma sociedade, estabeleceram um contrato e não houve entendimento após a rescisão, um estava desconfiado do outro (...) o que chegou para nós foi de que Cláudio sofreu constrangimento juntamente com um amigo seu que estava presente na papelaria, corroborando o que está falando aí na denúncia (...) através do Magalhães, eles foram vítimas de algumas ameaças, foram constrangidos, o direito de ir e vir deles foi limitado em função até mesmo das pressões (...) nós ouvimos o Cláudio, o companheiro dele, amigo, que estava lá presente e foi nesse sentido que o Onésimo chegou juntamente com o Poconé e se não me falha a memória, o Magalhães, na época, não estava lá como policial, ele era albergado (...) saíram da papelaria divididos em grupos; Onésimo e Magalhães saíram dali juntamente com Cláudio para um local mais isolado e lá começaram a agredir fisicamente, eles nos falou, e obrigaram-no a assinar duas promissórias no valor de R$ 35.000,00 cada (...) a informação que nós tínhamos é a de que Dagmar que chamou Magalhães, porque os dois eram conhecidos e o Magalhães entrou aí porque ele exercia também essa questão de cobrança, fazer cobrança, e elas eram seguidas de ameaças e violência (...) quanto aos R$ 3.000,00, ficou claro e evidente que o Cláudio nos comunicou que no meio do sofrimento dele, ele não teve outra ação senão assinar as promissórias; prometeu R$ 3.000,00 porque tinham três pessoas envolvidas, que era o Magalhães, o Onésimo e outro (...) cada um ia receber R$ 1.000,00 e me parece que foi repassado em espécie [...]
(Trechos das declarações do Dr. Geraldo Magela de Oliveira, fl. 502).

É ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria inverossímil feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminarem injustificadamente o requerente, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

A respeito do assunto, o Enunciado Orientativo n. 08, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza de forma clara e insofismável que: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Constata-se, pois, dos excertos acima transcritos, que o objetivo do requerente era constranger Cláudio, mediante violência física e psicológica, com o propósito de obter indevida de vantagem econômica [R$ 70.000,00] e forçar a dissolução da sociedade empresária que a vítima tinha com Dagmar, conduta, essa, que se ajusta à disposição contida no art. 158 do Código Penal.

Sobre a matéria, Cezar Roberto Bitencourt, com a proficiência que lhe é inerente, ao discorrer sobre o tipo penal em análise, não deixa qualquer dúvida ao esclarecer que:

Extorsão é o ato de constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, com o fim de obter vantagem econômica indevida, para si ou para outrem, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa
. A conduta tipificada é constranger (coagir, obrigar), que tem o mesmo sentido daquele empregado na definição do crime de constrangimento ilegal (art. 146). Mediante violência (física, real) ou grave ameaça (
vis compulsiva
, violência moral), por sua vez, tem o mesmo significado das locuções idênticas contidas no art. 157, que tipifica o roubo.
A finalidade do constrangimento, na extorsão, é obter indevida vantagem econômica, para si ou para outrem, distinguindo-se, nesse particular, do violento exercício arbitrário das próprias razões, porque, neste, a vantagem pretendida é, em princípio, legítima
(art. 345 do CP).
(Código Penal Comentado, 7a Edição, Ed. Saraiva) Destacamos

Acerca do tema, impõe-se ressaltar, ainda, que, consoante afirmado pelo parecerista desde processo, salta aos olhos que
“o requerente tinha consciência que estava agindo de forma ilegal e arbitrária, vez que foi chamado para auxiliar na execução da violência e grave ameaça, não tendo nenhum interesse legítimo em relação às vítimas.”
Sendo assim, a versão apresentada pelo requerente é frágil, ao revés das declarações fortes e coerentes prestadas pela vítima e pelas testemunhas durante ambas as fases da persecução penal.

Por outro lado, cabe destacar que o delito de exercício arbitrário das próprias razões está previsto no art. 345 do Código Penal, com a seguinte redação:

Art. 345. Fazer justiça pelas próprias mãos, para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permite: Pena: detenção de 15 (quinze) dias a 1 (um) mês, ou multa, além da pena correspondente à violência.

Vê-se, portanto, que a conduta criminosa aludida no dispositivo legal transcrito no parágrafo anterior se caracteriza quando a pretensão do agente for legítima, o que não se vislumbra no caso em análise, já que de acordo com o acervo probatório, a vantagem exigida pelo requerente era ilícita, pois consistia em obrigar Cláudio a dispor de seu patrimônio [R$ 70.000,00] em favor de Dagmar.

Dessarte, infere-se destes autos a ausência de qualquer elemento consistente capaz de elidir as provas evidenciadoras da prática criminosa por parte do requerente, que se limitou a suscitar a fragilidade do conjunto probatório produzido, sem, no entanto, demonstrar qualquer mácula existente no acórdão condenatório.

Desse modo, apesar da negativa sustentada pelo requerente, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir o julgamento realizado pela Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual demonstra o cometimento do crime de extorsão por parte de Roberto.

Ademais, é imperioso anotar que esta ação revisional não passa de um mero descontentamento, eis que os membros do órgão judiciário referido no parágrafo anterior concatenaram de maneira perfeita os elementos de convicção que deram embasamento à condenação do requerente, até porque ele não trouxe para estes autos dados probatórios capazes de desconstituir ou ao menos arrefecer o entendimento exposto no édito condenatório, tampouco a conclusão a que chegou o desembargador relator.

Aliás, sobre o tema, este Tribunal de Justiça, deixou assentado que:

APELAÇÕES CRIMINAIS – EXTORSÃO MAJORADA PELO CONCURSO DE PESSOAS E PERIGO DE VIDA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRIMEIRO APELANTE – VANTAGEM DEVIDA/JUSTA – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES – SEGUNDO APELANTE – OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AO PERIGO DE VIDA, CONSTRANGIMENTO DA VÍTIMA PRATICADO APENAS PELO PRIMEIRO APELANTE, “VANTAGEM DEVIDA” – PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO AO PERIGO DE VIDA E ABSOLVIÇÃO DA EXTORSÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO [PERIGO DE VIDA] – TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PRONÚNCIA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – JULGADO DO TJMT – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS APELANTES QUANTO À FALSA IDENTIDADE – MÉRITO – EXTORSÃO DEMONSTRADA PELAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA – AMEAÇA DE MORTE – EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRAÍDA PELO FILHO DA VÍTIMA – ATUAÇÃO ATIVA DO SEGUNDO APELANTE NA EMPREITADA CRIMINOSA – UNIDADE DE DESÍGNIOS E DIVISÃO DE TAREFAS – PLENO DOMÍNIO DO FATO – COAUTORIA EVIDENCIADA – JULGADOS DO TJRS E PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – RESPONSABILIZAÇÃO PENAL DO SEGUNDO APELANTE PELA EXTORSÃO MANTIDA – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES – EXISTÊNCIA DA DÍVIDA NÃO COMPRPOVADA – NECESSIDADE DE PROVA DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO – ILEGETIMIDADE DA PRETENSÃO DOS APELANTES EM RELAÇÃO À VÍTIMA DA EXTORSÃO – IMPERTINÊNCIA DA DESCLASSIFICAÇÃO – RECURSOS DESPROVIDOS. “Decorrido o lapso prescricional entre o recebimento da denúncia e a sentença de pronúncia com trânsito em julgado para a acusação, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, é
medida
que se impõe.” (TJMT,
Ap
no 78548/2017) A lei penal (CP, art. 29) não exige que todos os agentes pratiquem o verbo nuclear do tipo para ser
corresponsabilizado
, bastando que as condutas sejam relevantes e que entre os agentes exista um liame subjetivo que os vincule. Em outras palavras, torna-se coautor também aquele que contribui (física ou moralmente) na atuação dos executores diretos (TJRS,
Ap
70076705391). Se o primeiro apelante convidou/contratou o segundo apelante para irem, juntos, até a residência da vítima exigirem a quantia devida pelo filho dela, resulta demonstrada a atuação ativa na empreitada criminosa, com unidade de desígnios e divisão de tarefas, possuindo pleno domínio do fato, ainda que apenas o segundo apelante tenha ameaçado a vítima de morte, diretamente.
Para configuração do exercício arbitrário das próprias razões (CP, art. 345), faz-se necessária a comprovação “da existência de um direito que o agente tem ou julga ter, bem como a demonstração da vontade do autor de realizar a conduta com o único fim de satisfazer tal pretensão
” (TJMT,
Ap
16299/2015). A exigência de pagamento da dívida pela mãe do devedor, a qual não tinha ciência da dívida contraída pelo seu filho, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, evidencia ausência de legitimidade da pretensão dos apelantes em relação à vítima da extorsão, a afastar a desclassificação para exercício arbitrário das próprias razões (TJMT,
Ap
45147/2010).
(TJ-MT - APL: 00058995520098110042 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 18/12/2018, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/01/2019)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – EXTORSÃO MAJORADA PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSOS DEFENSIVOS – PRELIMINARES – 1.1. COMUM AOS APELANTES – PRESCRIÇÃO RETROATIVA – ART. 288 DO CP – ACOLHIMENTO – LAPSO TEMPORAL ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PENA IN CONCRETO – APELANTE JOÃO PAULO – 1.2. NULIDADE DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PENAS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – OBEDIÊNCIA AO CRITÉRIO TRIFÁSICO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PENA-BASE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – REJEIÇÃO – APELANTE JOSÉ – 1.3. NULIDADE DO PROCESSO – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E PARIDADE DE ARMAS – JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA – INOCORRÊNCIA – ACESSO AOS AUTOS APÓS A JUNTADA – INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇAO NO MOMENTO OPORTUNO – PRECLUSÃO – 1.4. ILEGALIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES – VIOLAÇÃO AO SIGILO DOS DIÁLOGOS ADVOGADO-CLIENTE – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – CAPTAÇÃO INCIDENTAL – MERA IRREGULARIDADE – PRECEDENTES STJ – 1.5. INÉPCIA DA DENÚNCIA – AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE CONDUTAS – IMPERTINÊNCIA – REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP ATENDIDOS – AFASTAMENTO – 1.6 NULIDADE DA SENTENÇA POR NÃO APRECIAÇÃO DE TESE RELEVANTE – REJEIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE MANIFESTACAO NO MOMENTO OPORTUNO – PRECLUSÃO – ALEGAÇÃO SUPERADA COM A SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA PENAL – 2. MÉRITO – PEDIDOS DA DEFESA DE JOÃO PAULO – 2.1. DOSIMETRIA DA PENA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – READEQUAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – FRAÇÃO EM OBSERVÂNCIA ÀQUELA COMUMENTE UTILIZADA PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES – PRECEDENTES STJ – 2.2. MAJORANTE DO ART. 158, §1o, DO CP NO MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA – FRAÇÃO FUNDAMENTADAMENTE ELEGIDA – PECULIARIDADES DO CASO CONCRERTO – PEDIDOS DA DEFESA DE JOSÉ ANTONIO – 2.3. ABSOLVIÇÃO – EXTORSÃO MAJORADA – COMETIDO CONTRA AS VÍTIMAS CARLOS DALLASTRA, FERNANDO BRESSAN E OLÍVIO TERHOST – ATIPICIDADE DA CONDUTA – INEXISTÊNCIA DE VANTAGEM ECONÔMICA – DESCLASSIFICAÇÃO – EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES OU DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – GRAVE AMEAÇA EXERCIDA COM INTUITO DE OBTENÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA – ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO E HARMÔNICO – SÚMULA 96 DO STJ – 2.4. ABSOLVIÇÃO – EXTORSÃO MAJORADA – VÍTIMAS MARCELO MARTINS PERACCHIA E VICENTE FISCHER – AUSÊNCIA DE PROVA – DECLARAÇÕES EXCLUSIVAS DAS VÍTIMAS – FUNDAMENTO INIDÔNEO PARA A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADAS – PALAVRAS DA VÍTIMA – ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES PATRIMONIAIS – HARMONIA COM OUTRAS PROVAS –NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA DO CONJUNTO PROBATÓRIO – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2.5. DESCLASSIFICAÇÃO – EXTORSÃO PARA CONSTRANGIMENTO ILEGAL – VÍTIMA PEDRO MARTIN – IMPROCEDÊNCIA – ELEMENTARES DO CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO – DOLO DE OBTER VANTAGEM ECONÔMICA INDEVIDA EVIDENCIADO – 2.6. MAJORANTE DO ART. 158, §1o, DO CÓDIGO PENAL – FRAÇÃO DE 2/3 APLICADA EQUIVOCADAMENTE – AUSENCIA DE PREVISÃO LEGAL – PROCEDÊNCIA – ALTERAÇÃO QUE SE IMPÕE – APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. 1.1 - Se, considerando-se a pena in concreto, verifica-se que entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença condenatória recorrível, transcorreu lapso temporal superior àquele previsto no art. 109, V, do Código Penal, impõe-se reconhecer a extinção da punibilidade dos réus pela prescrição da pretensão punitiva do Estado, em sua modalidade retroativa, somente quanto ao crime de associação criminosa (art. 288, caput, do CP); 1.2 – Não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando o Magistrado, ao fixar a reprimenda, mantém estrita observância ao sistema trifásico instituído pelos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, balizando as circunstâncias do crime com base em elementos objetivos extraídos dos autos e mediante o exercício da discricionariedade que lhe é outorgado, restando, por consequência, justificada a exasperação da pena-base, a qual, aliás, mostrou-se dentro dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade; 1.3 - Inviável acolher tese de nulidade por ofensa ao princípio do contraditório, se a reportagem jornalística foi colacionada ao processo após o encerramento da instrução criminal, mas antes das alegações finais pelas partes (fase do art. 402 do CPP), inexistindo ofensa ao contraditório e ampla defesa, sobretudo se o MP mencionou o referido documento audiovisual em suas alegações finais e se o seu conteúdo sequer foi utilizado como fundamento para a sentença, além de, frise-se, não ter sido comprovado pela Defesa qualquer prejuízo efetivo; 1.4 – Não configura violação de sigilo profissional a captação incidental de comunicação entre advogado e cliente em interceptação telefônica autorizada pela justiça. Precedentes STJ (RHC: 85819 RS 2017/0144462-2). Ademais, além de ter sido direcionada tão somente ao Apelante, seu conteúdo não foi utilizado como fundamento na sentença atacada. 1.5 – Considerando que o fato criminoso está exposto na denúncia, com todas as suas circunstâncias, atendendo a todos os requisitos do art. 41 do CPP, permitindo a leitura da peça acusatória e a compreensão da acusação, bem como possibilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa, não há que se admitir a inépcia da inicial acusatória. Outrossim, é entendimento consolidado no STJ que, com a superveniência da sentença penal condenatória, torna-se irrelevante a discussão a respeito da inépcia da denúncia, ainda que tenha sido deduzida em momento anterior ao da prolação do decisum (STJ –
AgRg
nos
EAREsp
: 823053 RJ 2014/012370-8); 1.6 – “Não há falar em nulidade pela não apreciação da tese erigida pela defesa se esta, no momento processual oportuno, não opôs embargos de declaração para sanar supostas omissões, acarretando a preclusão da matéria” (STJ – HC: 391710 CE 2017/0053129-0). 2.1 – É irretocável a exasperação da pena-base em 06 meses, devida à aferição negativa de 4 circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, quando aplicada de forma fundamentada e discricionária pelo julgador, observando o quantum comumente admitido pelos Tribunais Superiores (1/8), se a pena em abstrato cominada ao delito é de 4 a 10 anos de reclusão; 2.2 – Comprovado nos autos que o concurso de agentes se deu com a participação de 10 pessoas e confirmado de forma harmônica pelas vítimas que os acusados agiram fortemente armados, escorreita a fundamentação do Magistrado ao eleger em 1/2 a fração de aumento decorrente da majorante do art. 158, §1o, do Código Penal. 2.3 – Evidenciado no conjunto probatório dos autos que o Apelante constrangeu as vítimas, mediante graves ameaças, visando à obtenção de vantagens econômicas indevidas, resta inquestionável a tipicidade do delito imputado. Ademais, consoante entendimento estabelecido pela Súmula no. 96 do STJ, "o crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida”. 2.4 – Nos crimes contra o patrimônio, em regra cometidos clandestinamente, a palavra das vítimas tem especial relevância para formar a convicção sobre a culpa do réu, principalmente, quando em harmonia com as demais provas do processo, dentre elas o reconhecimento fotográfico do acusado, não havendo que se falar em insuficiência de prova; 2.5 –
Comprovado que a grave ameaça exercida pelo Apelante visava à obtenção vantagem econômica indevida, mostra-se inviável a desclassificação do crime de Extorsão para o de Constrangimento ilegal, pois, enquanto naquele ilícito busca-se evitar o enriquecimento ilícito do agente, neste a finalidade é a proteção contra a restrição da liberdade da vítima
; 2.6 – Se o comando legal prevê majoração da pena entre 1/3 e 1/2, a adequação do aumento contemplado na sentença é medida que se impõe, se equivocadamente aplicada em 2/3 a fração de aumento relativa ao crime do art. 158, § 1o, do Código Penal.
(N.U 0001840-59.2002.8.11.0045, RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/12/2019,
Publicado
no DJE 13/12/2019)
Destacamos

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 158, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVA – 1) PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUBSIDIADA POR PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ARTIGO 345 DO CP, CALCADA NA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E NA INEXISTÊNCIA DE GRAVE AMEAÇA APTA À CARACTERIZAÇÃO DA EXTORSÃO – IMPROCEDÊNCIA – CRIME DE EXTORSÃO DEVIDAMENTE CONFIGURADO – IDONEIDADE DA PALAVRA DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2) PENA-BASE QUE JÁ FORA ESTABELECIDA NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NESSE PONTO – 3) CANCELAMENTO DA PENA DE MULTA INVIABILIZADA PELO FATO DE SE TRATAR DE NORMA DE APLICAÇÃO COGENTE E PELO VALOR DE CADA DIA-MULTA GUARDAR A DEVIDA RELAÇÃO COM AS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO APENADO – CONTRADIÇÃO NA FRAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DE CADA DIA-MULTA QUE DEVE SER RESOLVIDA EM FAVOR DO RÉU E RATIFICADA NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) – APELO DESPROVIDO.

1)
Conquanto a Defesa sustente a insuficiência probatória para manutenção do édito condenatório pelo crime de extorsão, inclusive com pedido subsidiário de desclassificação para o ilícito previsto no artigo 345 do Código Penal (exercício arbitrário das próprias razões), referidas teses não se compatibilizam com os elementos de prova angariados no decorrer da instrução, os quais atestam que o apelante constrangeu a vítima mediante grave ameaça, com o intuito de obter vantagem econômica indevida, não havendo como descaracterizar a extorsão, cujo crime inclusive se consuma independentemente da obtenção da respectiva vantagem indevida,
ex
vi da Súmula n.o 96 do Colendo Superior Tribunal de Justiça
;

2) Carece de interesse recursal o apelante, especificamente no ponto em que pretende ver a pena-base aplicada no patamar mínimo legal, se assim já procedera o MM. Juízo a quo quando da sua fixação na sentença;

3) Não obstante observar que no bojo da sentença foi estabelecida a fração de 1/15 como base de cálculo do dia-multa, no dispositivo do mesmo decisum constou o patamar mínimo legal de 1/30, de modo que mesmo inexistindo a oposição de embargos de declaração para sanar referida contradição, esta deverá ser resolvida em favor do réu, por aplicação do princípio do in dubio pro reo, ratificando-se, portanto, esta última fração.

(N.U 1000177-19.2020.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/10/2021,
Publicado
no DJE 08/10/2021)
Destacamos

APELAÇÕES DE ELTON FERREIRA DOS SANTOS, JOÃO EDUARDO FERREIRA SANTOS, DIETER MATSCHINSKE E SENMIR JOSÉ FERREIRA – EXTORSÃO QUALIFICADA [ART. 158, § 1o, CP] – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – DESCLASSIFICAÇÃO – DESCABIMENTO – FRAÇÃO RELATIVA À QUALIFICADORA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – REDIMENSIONAMENTO – REVISÃO, DE OFÍCIO, DA PENA-BASE, ASSIM COMO O RECONHECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição do crime de extorsão qualificada quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal imputada aos recorrentes.

É descabida a desclassificação para o crime tipificado no art. 345 do CP, uma vez que este requer prova inequívoca da boa-fé do agente, que pressupõe a satisfação de uma pretensão legítima, não comprovada nos autos
.

A fixação da fração de aumento relativa à qualificadora acima do mínimo legal exige fundamentação idônea.
(N.U 0002695-55.2015.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/04/2022,
Publicado
no DJE 07/04/2022)
Destacamos

Diante disso, considerando o princípio do livre convencimento motivado; bem como que as razões expostas no acórdão condenatório são consistentes posto que amparadas nos elementos de convicção produzidos na instrução processual, a condenação do requerente pelo crime de extorsão majorada narrada na denúncia deve ser mantida, tendo em vista que estão comprovadas a materialidade e a autoria, inexistindo, dessa forma, violação ao art. 155 do Código de Processo Penal ou quaisquer outros motivos que justifiquem o acolhimento da tese absolutória deduzida nesta ação revisional, restando afastada, na espécie, a aplicação do art. 386, V ou VII, do Código de Processo Penal.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo
improcedente
o pedido deduzido nesta ação revisional proposta por
Roberto Magalhães Pinto
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (REVISOR):

De acordo com o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (1o VOGAL:):

De acordo com o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (2o VOGAL:):

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (3o VOGAL:):

De acordo com o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (4o VOGAL:):

De acordo com o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO (6o VOGAL:):

De acordo com o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (7o VOGAL):

De acordo com o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (8o VOGAL):

De acordo com o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA
(
9o VOGAL):

De acordo com o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO
(
10o VOGAL):

De acordo com o voto do Relator.

Data da sessão: Cuiabá-MT, 18/07/2024